Tribunal: TJSP
Processo: 2014122-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de cobrança relativa a locação de imóvel comercial – Bloqueio eletrônico de valores – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) – Insuficiência probatória do alegado pelo agravante – Agravo de instrumento improvido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014122-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
ABBUD HAJJAR, é agravado ELETROX HOTEIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento
improvido com observação.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
LEANDRO ABBUD HAJJAR
AGRAVADO:
ELETROX HOTEIS LTDA ME
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Locação de imóvel Ação de cobrança relativa a
locação de imóvel comercial Bloqueio eletrônico de valores
Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) Insuficiência probatória
do alegado pelo agravante Agravo de instrumento improvido
com observação.
VOTO N° 43.356
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento, em ação de
cobrança relativa a locação de imóvel comercial, contra decisão que indeferiu o
pedido de liberação do montante bloqueado, determinou a transferência do
montante para conta judicial e, decorrido o prazo recursal, autorizou a expedição
de mandado de levantamento eletrônico em favor da exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, que os valores
bloqueados são comissões recebidas por força de seu trabalho como vendedor
autônomo e, portanto, trata-se de valores protegidos pela impenhorabilidade.
Afirma que acostou documentos que provam as vendas efetuadas por ele na
qualidade de representante comercial, com os valores devidos e pagos à título de
comissão de venda. Afirma que há erro na interpretação da leitura da sigla “sdo
cta/apl automáticas” em seu extrato bancário, que se refere a saldo em conta
corrente e aplicações automática e não a ingresso de outros recursos. Alega que
o valor penhorado é decorrente de sua atividade profissional e tem natureza
alimentar. Invoca o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido parcialmente o efeito suspensivo, apenas
para obstar o levantamento de valores pela parte exequente, o recurso foi regular
e tempestivo, instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. Foi
apresentada contraminuta a fls. 42/53.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança relativa a locação de
imóvel comercial em fase de cumprimento de sentença na qual houve bloqueio
eletrônico de ativos financeiros, alegando o executado terem sido atingidos os
valores recebidos como remuneração de sua atividade de representante
comercial autônomo.
A impenhorabilidade de salário, aposentadoria, pensão
e qualquer tipo de remuneração habitual, prevista no art. 833, IV do Código de
Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal
do executado e sua família. O texto legal é cristalino: são impenhoráveis os bens
e proventos indicados, de forma que permitir a constrição, ainda que parcial,
significaria uma decisão contra legem.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
SOBRE
CONTA-SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO (REsp 1740082, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
29/06/2018).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR
DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte
Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor,
exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos
autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel,
situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1504620/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 03/05/2017).
ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da
legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-
se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da
ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de
Justiça.
II - O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo
ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973
(com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que
encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação
alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017;
AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp
1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1674886/RJ,
2a T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
Outrossim, o § 2o do art. 833 do atual estatuto
possibilita a constrição nos casos em que a medida tiver por fim o pagamento de
prestação alimentícia ou a remuneração do executado for superior a cinquenta
salários mínimos, o que não é a presente hipótese.
Portanto, cuidando a regra geral de proteger os
rendimentos mensais, somente nos casos em que a legislação expressamente
dispuser de outra forma admite-se sua penhora.
Na presente hipótese, verifica-se que nas notas fiscais
de vendas acostadas aos autos não consta o nome do agravante, mas de outros
vendedores.
Além disso, não foi juntado qualquer contrato de
prestação de serviços que pudesse corroborar as alegações do agravante. Dessa
forma, não comprovado o alegado caráter salarial, deve ser mantida a r. decisão
recorrida para que os valores discutidos permaneçam bloqueados.
Por outro lado, oportuno observar que o montante
bloqueado deve ser transferido para conta a disposição do juízo, a fim de ser
convertido em penhora, observando-se os preceitos dos arts. 837 e 841 do
Código de Processo Civil, antes de ser expedido o MLE em favor da exequente.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014122-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7